Tribunal: TJBA
Processo: 8010415-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010415-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA DE MOURA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
TARCILIA TEIXEIRA CRUZ, ISABELLA FERNANDES BATISTA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Piso Nacional do Magistério. Obrigação de fazer e obrigação de pagar. Tema 1169 do STJ.
S
obrestamento da obrigação de pagar.
Prosseguimento do feito executivo em relação a obrigação de fazer.
Recurso provido
em parte.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, que determinou
a suspensão do feito executivo
, em observância ao Tema 1169 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i)
verificar se a obrigação de fazer imposta ao Estado da Bahia demanda prévia liquidação ou se está suficientemente definida no título judicial; e

(ii)
definir se a suspensão determinada no Tema 1169 do STJ deve alcançar exclusivamente a obrigação de pagar, permitindo-se o prosseguimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

A obrigação de fazer — adequação da remuneração da servidora ao Piso Nacional do Magistério — possui parâmetros objetivos e claros definidos no título executivo, não havendo necessidade de liquidação prévia, razão pela qual não se submete ao Tema 1169 do STJ.

A obrigação de pagar — diferenças remuneratórias e reflexos — exige apuração do quantum debeatur, com incidência de critérios de atualização, juros e reflexos, inserindo-se na controvérsia do Tema 1169 do STJ, cujo julgamento determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre liquidação prévia de sentença coletiva.

A decisão agravada encontra-se em
desconformidade
com o entendimento consolidado pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que tem aplicado a distinção entre obrigações de fazer (execução imediata) e obrigações de pagar (sobrestamento).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
em parte
, mantendo-se o sobrestamento da obrigação de pagar até o julgamento definitivo do Tema 1169 do STJ
e determinando o prosseguimento da obrigação de fazer objeto do título executivo.

Tese de julgamento:

“1. O Tema 1169 do STJ restringe-se às obrigações de pagar quantia certa decorrentes de sentença coletiva, não alcançando obrigações de fazer dotadas de parâmetros objetivos definidos no título executivo.”

“2. É legítima a determinação de prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer e de sobrestamento quanto à obrigação de pagar, quando ambas decorrem do mesmo título coletivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 995 parágrafo único, 1.019, I, 1.037, II, 927, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1169; TJBA, AI n. 8014936-05.2025.8.05.0000; AI n. 8062391-63.2025.8.05.0000; AI n. 8041970-52.2025.8.05.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.